Tribunal: STF
Processo: Rcl 68827
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional movida pelo Município de Porto Velho contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho, que determinou o pagamento de dívida decorrente de decisão transitada em julgado, no prazo de 15 dias.



    O reclamante alega que a decisão determinou que o Município efetuasse o pagamento de dívida contratual sem obediência ao regime de precatório, motivo por que violaria os precedentes vinculantes do STF sobre a matéria (ADPF nº. 250/DF, RE 1405869/RO, ARE 1.291.514, Rcl 51062-AgR e STP 976 MC).



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação da decisão de 1º grau.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Na origem, trata-se de processo de cumprimento de sentença em que foi proferido o seguinte acórdão (eDoc. 5):



    “Nos casos de execução de crédito derivado de contrato administrativo para realização de obra pública, não há substrato para falar-se em expedição de precatório, com procedimento previsto no art. 100 da Constituição Federal, para realização do pagamento de saldos e consectários, pois, na verdade, o adimplemento do contrato deve ser realizado de forma direta ao credor”.



    No caso dos autos, o acórdão que determinou o pagamento sem obediência ao regime de precatório foi proferido em 27/07/2020 e já transitou em julgado, conforme consta na decisão de 1º grau ora reclamada (eDoc. 6):



    “Conforme consta dos autos, os recursos apresentados pelo Município não surtiram efeito para desfazer a determinação de pagamento direto da dívida. 



    De acordo com o que restou decido na instância superior, transitada em julgado, o pagamento do débito deve ser realizado diretamente, sem sujeição ao regime de precatórios. Assim, é notório e livre de dúvidas que não há mais o que se discutir acerca da forma de pagamento a ser observada no caso.“



    Verifico que a reclamação constitucional foi utilizada de forma inadequada, uma vez que a matéria já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada. O acórdão que determinou o pagamento sem a obediência ao regime de precatório já transitou em julgado e, conforme reconhecido na decisão de 1º grau, não há mais margem para discussão quanto à forma de pagamento.



    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal" (Súmula nº 734 do STF).



    Considerando que a decisão reclamada apenas deu cumprimento ao acórdão transitado em julgado e que o Município não apresentou reclamação tempestivamente contra o acórdão originário, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente